Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-08.2020.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000367-08.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA - CPF: 581.308.961-68 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PACTO POR SER A MUTUÁRIA IDOSA E COM BAIXA ESCOLARIDADE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– CAUSAS INCAPAZES DE INVALIDAR QUALQUER CONTRATO – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELA AUTORA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO
–
AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 –
SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E OUTROS JULGADOS SOBRE O ASSUNTO – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A contradição que autoriza a interposição do recurso interposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante internamente ao acórdão, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão. 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000367-08.2020.8.11.0007(ID nº 60573959 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 198- CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EUFLOSINA PEREIRA REIS DA SILVA contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 58896498, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000367-08.2020.8.11.0007 – Classe 198 – CNJ – Alta Floresta, que desproveu o apelo da autora/embargante para manter a sentença que, nos autos da
ação
“Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1000367-08.2020.8.11.0007), por ela ajuizada contra o BANCO CETELEM S.A.,
julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos mostra satisfatoriamente que a autora celebrou o contrato de empréstimo consignado com o Banco/réu e recebeu o respectivo valor em conta bancária de sua titularidade, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no montante equivalente a 10% do valor atualizado atribuído à causa, diante da
alteração da verdade dos fatos para obter vantagem ilegítima, além das verbas de sucumbência(cf. Id. nº55662103).

A embargante argui a existência de omissão e contradição do v. acórdão, porque deixou de seguir a jurisprudência e precedentes invocados e de enfrentar todas as teses suscitadas em seu apelo, capazes de infirmar a conclusão adotada.

Insiste em que não houve nos autos prova dos elementos caracterizadores do dolo processual da parte embargante, ressaltando que
“o litigante de má fé se caracteriza como sendo aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso, destacando ainda, que em julgamentos idênticos, houve o afastamento da litigância de má fé, tendo em conta a ausência de provas de sua ocorrência”
(cf. Id. nº 60573959 - pág. 4).

Por fim, tece argumentos a fim de prequestionar a matéria recursal, pedindo, ao final, o provimento dos aclaratórios, para que, sanados os vícios apontados, haja manifestação explícita deste Tribunal acerca das matérias levantadas (cf. Id. nº 60573959).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 61873458, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Para correta apreciação destes aclaratórios, destaco, ainda, a orientação do eg. STJ, no sentido de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), daí porque “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a
contradição
que é
interna
ao julgado, e não a alegada
contradição
entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
”(STJ – 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP - Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DJe 14/03/2016).

Portanto, se a embargante utiliza deste meio recursal apenas para suscitar que o v. acórdão é contraditório em relação a outros julgados do TJMT, revela-se facilmente, com base nos entendimentos supracitados, o não cabimento destes embargos de declaração.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020